Tribunal: TJMT
Processo: 0007452-72.2014.8.11.0007
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007452-72.2014.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE FERNANDES DE FARIA - CPF: 593.032.551-00 (EMBARGANTE), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO - CNPJ: 61.536.744/0001-10 (EMBARGADO), ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (ADVOGADO), ROLFF MILANI DE CARVALHO - CPF: 712.368.998-49 (ADVOGADO), LUCIANA PEDROSO MARINHO - CPF: 272.520.388-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC) – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTO LEGAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM FUNDAMENTO JURÍDICO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

“Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016)

Sobre o princípio do art. 10 do CPC, a decisão proferida pelo STJ nos Embargos de Declaração opostos no REsp 1280825/RJ,

acaba por diferenciar fundamento jurídico, de fundamento legal, sendo que somente em relação ao primeiro é necessário o contraditório, podendo, assim, o juiz decidir conforme o fundamento jurídico alegado pelas partes, ainda que se valendo de outro dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Jorge Fernandes de Faria
contra acordão que, à unanimidade, acolheu os embargos de declaração para sanar o erro material apontado e, consequentemente, afastou a preliminar de incompetência do Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta/MT, negando provimento ao recurso de apelação interposto contra Cooperativa Agrícola de Cotia – Cooperativa Central, em liquidação, mantendo, no entanto, a improcedência dos ped
idos formulados na inicial, por fundamento diverso.

O embargante alega que o acórdão é nulo por violação ao princípio da não surpresa, porquanto, em que pese tenha acolhido os embargos de declaração anteriormente manejados, negou provimento ao recurso, alterando, no entanto, os fundamentos da sentença, sem oportunizar à parte o contraditório e a ampla defesa.

A embargada apresentou contrarrazões (ID. 27276992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar do embargante alegar nova violação ao princípio do art. 10 do Código de Processo Civil, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Não obstante as razões recursais, a alegação formulada não tem o alcance pretendido pela parte recorrente.

Isso porque, em consonância com o entendimento esposado pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça,

“O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure.”
(EDcl no REsp 1280825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Faz-se, ainda, importante a transcrição de trecho do voto da Ministra Relatora Isabel Gallotti, no qual é explicado o referido posicionamento:

“[...] A subsunção dos fatos à lei deve ser feita pelo juiz no ato do julgamento e não previamente, mediante a pretendida submissão à parte, pelo magistrado, dos dispositivos legais que possam ser cogitados para a decisão do caso concreto. Da sentença, que subsumiu os fatos a este ou àquele artigo de lei, caberá toda a sequência de recursos prevista no novo Código de Processo Civil.[...]”

Portanto, a decisão do STJ acaba por diferenciar fundamento jurídico, de fundamento legal, sendo que somente em relação ao primeiro é necessário o contraditório, podendo, assim, o juiz decidir conforme o fundamento jurídico alegado pelas partes, ainda que se valendo de outro dispositivo legal.

Ademais,
ad argumentandum tantum
, diferentemente dos embargos de declaração anteriormente opostos, em que que fora acolhida a pretensão do ora recorrente por inobservância dos artigos 9º e 10º do CPC, neste caso, ainda que fossem consideradas as razões dispendidas no presente recurso, tais argumentos não ensejariam a modificação do julgado.

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando a interposição do presente recurso.

Não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020